Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-48.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO - CPF: 041.791.171-85 (AGRAVANTE), JEFFERSON LOUBACK - CPF: 003.691.759-13 (AGRAVADO), Marjore Cristine Fagundes Stotica Louback (AGRAVADO), MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK (AGRAVADO), MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STOTICA LOUBACK - CPF: 037.914.659-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA BACENJUD E INFOJUD/RENAJUD – INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA A BEM DE FAMÍLIA E O MATRIMÔNIO REGIDO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando evidenciado que a dívida objeto da execução foi contraída em benefício da entidade familiar, mostra-se possível a penhora
on-line
de valores existentes em contas bancárias de titularidade do cônjuge do devedor executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos daAção de Execução de Título Executivo Judicial nº 1003324-23.2019.8.11.0037, movida em face de JEFFERSON LOUBACK E MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, concernente à decisão de Id. 38232248 (da origem), mantendo o indeferimento do pedido de constrição de valores via BACENJUD na conta da esposa do executado.

Em suas razões, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pugna pela concessão liminar do bloqueio de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos), via BACENJUD nas contas da esposa do executado, Sra. MARJORIE CRISTINA FAGUNDES STOTICA LOUBACK, bem como das pesquisas via INFOJUD/RENAJUD de bens pertencentes a esta, que possam saldar de maneira frutífera a dívida contraída pelo casal, objeto da execução.

Aduz que após o indeferimento da pretensão no Juízo
a quo
, formulou novo pedido de reanálise acompanhado de nova documentação (contrato de compra e venda) a fim de demonstrar a participação da esposa do executado na dívida, tratando-se de pedidos distintos e não de decisão proferida em reconsideração.

Ao final, requer seja confirmada a liminar recursal em definitivo, dando-se provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

De forma superveniente, o Magistrado
quo
determinou a suspensão da execução até o julgamento do recurso, consoante decisão de Id. 53054627 - da origem.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo dos autos consta o valor cobrado na presente execução, teve origem na compra e venda de uma casa, na data de 19/05/2016 por parte do exequente e sua esposa, do executado e sua esposa, os quais trataram a título de entrada o valor de R$20.250,00 (vinte mil duzentos e cinquenta reais) bem como, assumiram a responsabilidade de transferência da dívida constante na Caixa Econômica Federal para o nome do agravante, após a realização do negócio, conforme contrato de compra e venda de Id. 74866463.

O agravante informa que tentou por inúmeras vezes a transferência do financiamento havido sobre o bem junto à Caixa Econômica Federal para seu nome, sem êxito, resolveu distratar o negócio com o executado, tendo devolvido o bem a este, juntamente com as melhorias já realizadas, em 01/06/2017.

Refere que na oportunidade foi pactuado entre as partes um termo de confissão de dívida, para haver restituído ao menos o valor de entrada, pago em dinheiro ao executado, de modo a ressarcir-lhe o prejuízo o qual deu ênfase este último pelo desfazimento do negócio, ao garantir algo impossível de ser realizado.

Diante do descumprimento do termo de distrato (Cessão de dívida), pelo executado e, tendo este embolsado o valor de entrada (R$ 20.250,00) pago pelo exequente diretamente na conta da esposa do executado (MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK) mediante transferência bancária, propôs o exequente ação de cobrança de título executivo extrajudicial, junto ao Juizado Especial desta Comarca, sob código 1000599-2018.8.11.037, na qual citado o executado, apresentou em audiência conciliatória proposta de pagamento parcelado da dívida atualizada, em 24 (vinte quatro) parcelas de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Doravante após assinatura do respectivo acordo, havido entre as partes na ação movida ao Juizado Especial desta urbe, em 20/06/2018, o Executado adimpliu as parcelas ora vencidas no ano de 2018, representando cerca de 7 (sete) parcelas inteiras das 24 tratadas, das quais, a partir do ano de 2019, vem descumprindo com o pagamento, sendo desta inadimplência que justificou-se o ingresso da vertente ação executiva, visando receber do executado o valor atualizado de R$23.340,00 (vinte e três mil trezentos e quarenta reais), da data de propositura desta ação.

O executado, instado a pagar sua dívida nos autos, não honrou o pacto assumido, razão pela qual o agravante requereu a penhora de ativos financeiros e demais bens em nome do devedor, tendo, todas elas, fracassado.

Diante disso, o exequente, ora agravante, solicitou a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da cônjuge do executado, a qual também é responsável pelo adimplemento da dívida executada, pois o débito foi contraído a bem da própria família e o regime conjugal é o da comunhão parcial de bens (Id. 74866462 - pg. 01).

No entanto, tal pretensão foi indeferida pelo juízo de origem.

E neste particular, constata-se que pela narrativa recursal posta e pelas provas e circunstâncias que circundam a causa que o pleito recursal merece acolhida.

Primeiramente, porque o débito exequendo, como já repisado, foi constituído em prol do executado e de sua família, vez que oriundo de um contrato de compra e venda de imóvel inadimplido, assinado por ambos os cônjuges (Jefferson Louback e Marjorie Cristine Fagundes Stotica Louback), o que por si só já justificaria o arresto de bens da esposa do devedor.

Assim, em uma leitura mais abrangente da norma do inciso IV do art. 790 do CPC, aplicável analogicamente ao caso, razoavelmente aceitável que o patrimônio do consorte que se beneficiou da contraprestação contratual que justificou a constituição do crédito exequendo também possa ser atingido pela execução.

Portanto, não há dúvida de que a dívida ora executada foi contraída a bem da família, alcançando os bens em comum do casal em caso de inadimplemento.

Diante desta situação – matrimônio regido pelo regime da comunhão parcial de bens e dívida contraída a bem da família – esta Corte de Justiça tem admitido a consulta e posterior penhora de bens em comum do casal.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO REPARATÓRIA POR INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS - FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PRETENDIDO ARRESTO CAUTELAR DE BENS DA CÔNJUGE DO EXECUTADO (LOCATÁRIO) – DÉBITO EXEQUENDO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 790, IV, DO CPC/15 – ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O DEVEDOR, SUA CONSORTE, E A EMPRESA INDIVIDUAL DESTA – ARRESTO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o inciso IV do art. 790 do CPC, aplicável analogicamente ao caso, razoavelmente aceitável que o patrimônio do consorte que se beneficiou da contraprestação contratual que justificou a constituição do crédito exequendo (débitos condominiais do imóvel locado pelo exequente), também possa ser atingido para fins de garantir o cumprimento de sentença homologatória de acordo havido entre o locatário (executado) e o locador (exequente).

Essa constrição se revela ainda mais plausível quando há evidências de que, esvaziando o seu patrimônio formal, o executado passou a gerir sua vida financeira através de conta bancária da empresa judicial de sua esposa, em clara confusão patrimonial (art. 50, § 2º, incisos I e III, do CC/2002), com o fito de blindar o patrimônio do casal contra dívida constituída em benefício de ambos e da entidade familiar que compõem.-
(TJ-MT 10020991120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Desta forma, sendo possível o bloqueio/penhora, não há motivo para se indeferir as consultas pretendidas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) no intuito de identificar bens e contas em nome da cônjuge do executado.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
provimento para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da Sra. Marjorie Cristine Fagundes Stotica Louback.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022